Tribunal: STF
Processo: RE 1505836
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    O autor, procurador aposentado do Município de Londrina, propôs a presente ação sustentando que o precedente do Tema 510 da repercussão geral lhe confere o direito subjetivo a que lhe seja aplicado o teto remuneratório dos desembargadores do Tribunal de Justiça, equivalente a 90,25% do subsídio mensal de Ministro do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    As instâncias de origem, em contrapartida, sustentaram ser legítimo o subteto instituído pelo Município de Londrina para todos os seus servidores – a remuneração do Prefeito.



    O acórdão ficou assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 510 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCURADORES MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO DE INICIATIVA DISCRICIONÁRIA DE CADA MUNICÍPIO. PREFEITO QUE DEVERÁ DEFINIR A POLÍTICA REMUNERATÓRIA, COM BASE NA CONVENIÊNCIA/PERTINÊNCIA DO ORÇAMENTO LOCAL. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. PREVISÃO NO ART. 144 DA LEI Nº 4.928/1992 DE LONDRINA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, XI, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 510 da repercussão geral.



    Em suas razões, defende a reforma do acórdão recorrido, pois “1) o teto constitucional decorre diretamente da Constituição Federal (art. 37, XI), em razão da função, pelo fato de que os Procuradores Municipais são agente públicos essenciais à Justiça (TEMA 510/STF) 2) Conforme o Supremo já firmou o entendimento, preservar os Procuradores Municipais das "incisivas interferências políticas", passa, obrigatoriamente, por garantir-lhes teto constitucional compatível com as demais categorias das funções essenciais à justiça, que está previsto na Constituição Federal, no art. 37, XI. 03) o Teto Remuneratório dos Procuradores não pode ser limitado pela legislação municipal a “subteto” consistente no subsídio do Prefeito, mas sim, apenas, ao teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal e não deve ser confundido com fixação dos vencimentos/subsídios, que decorre de lei; 04) que o Supremo Tribunal Federal formou maioria na tese fixada em decisão de Repercussão Geral – Tema 510, impedindo que a norma infraconstitucional fixe o teto diferente aos Procuradores Municipais” (Doc. 19, fls. 3-4).



    Nesse contexto, afirma que “é inequívoca a inconstitucionalidade do emprego do “redutor salário Prefeito” à remuneração do recorrente, como já definiu o C. STF, tese fixada pelo Julgamento do Tema 510, que consta de modo expresso que, “os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça” ficando evidente que ao chefe do executivo municipal, ao estabelecer uma estrutura constitucional de teto remuneratório, deverá observar as categorias dos agentes públicos” (Doc. 19, fl. 4). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “garantir ao recorrente o Teto Remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, correspondente a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 19, fl. 6). 



    Em contrarrazões (Doc. 20), sustenta-se, preliminarmente, o descabimento do Recurso Extraordinário por (a) incidência da Súmula 7/STJ; (b) ausência de prequestionamento e de repercussão geral da matéria; (c) inexistência de indicação do dispositivo constitucional violado - Súmula 284/STF; e (e) necessidade de análise de legislação municipal. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 19, fl. 3):



    “Diante da repercussão geral já reconhecida, demonstra-se que já houve em ao menos um outro caso igual ou no mínimo análogo a presente ação, nos termos do art. 323, § 2º, do Regimento Interno deste E. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Adite-se que, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese:



    A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    No julgamento do referido precedente, o Eminente Relator assentou que a tese confere aos Prefeitos Municipais a faculdade para fixar o subsídio dos Desembargadores como teto do subsídio dos Procuradores Municipais.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto do ilustre Relator, Min. LUIZ FUX:



    “De outro bordo, é bom ter em mente que o constituinte não obriga os Prefeitos a assegurarem ao seu corpo de Procuradores um subsídio que supere o do Prefeito. A lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. Assim, cabe ao Prefeito, e unicamente a ele, avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a conveniência de permitir que um procurador do município receba mais do que o Chefe do Poder Executivo Municipal. Este voto não obriga que os procuradores do município recebam o mesmo que um desembargador e nem mesmo que, necessariamente, tenham subsídios superiores aos do prefeito. 



    Assim, o que se sustenta neste voto é, apenas, a tese de que os prefeitos estão autorizados a adotar, nos seus respectivos âmbitos, a mesma política remuneratória já acolhida na esfera estadual em que os vencimentos dos procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores”.



    Da leitura dos trechos acima transcritos, observa-se que o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal veicula-se como máximo constitucionalmente autorizado, e não como padrão de observância obrigatória. Ou seja, podem ser estabelecidos valores inferiores ao referido teto por meio da legislação correspondente.



    Além disso, conforme previsão do art. 61, §1º, II, “c”, da CF/88, a lei que disciplina o regime de subsídio dos procuradores municipais é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo do respectivo Município, devendo este atentar-se à disponibilidade orçamentária do ente federado ao fixar a remuneração dos agentes públicos locais.



    Nesse sentido, cite-se o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Procurador municipal. Teto remuneratório. Subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Possibilidade de os municípios instituírem limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal. Tema nº 510 da Sistemática da Repercussão Geral. Precedentes. 



    1. Nos autos do julgamento do RE nº 663.696/MG-RG, o Plenário fixou a tese do Tema nº 510 da Repercussão Geral, a qual preconiza que “a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal” (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/8/19).



    2. Nesse julgamento, a Suprema Corte também pacificou o entendimento de que cabe ao prefeito do município e, unicamente a ele, diante da norma inscrita no art. 61, § 1º, inciso II, alínea c, da Carta Magna, definir a política remuneratória dos procuradores municipais, podendo instituir limite inferior, equivalente à remuneração do prefeito municipal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.422.196 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/7/2023)



    Na mesma linha: RE 1.451.818, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/2/2024; ARE 1.422.651, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/3/2023; Rcl 52.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/8/2022; ARE 1.493.985, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/5/2024; RE 1.505.935, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/8/2024; ARE 1.499.429, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/7/2024; 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente